Tribunal: CARF
Processo: 10930.908858/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908858/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.842 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DACALDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação até a data da ciência do
Despacho Decisório pelo contribuinte.
A homologação tácita caracteriza-se como matéria de ordem pública, à
semelhança da decadência e da prescrição, podendo ser conhecida de ofício
pelo julgador administrativo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. DIREITO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Apesar da obrigatoriedade de serem seguidas as regras e formalidades
estabelecidas pela Receita Federal, no uso de sua competência legal, para
disciplinar o ressarcimento e a compensação tributários, excepcionalmente, em
casos devidamente justificados, em que reste evidente a existência de erro
material, é possível realizar nova análise de matéria já decidida através de
Despacho Decisório.
DILIGÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS.
Superadas as questões preliminares/prejudiciais, e para evitar a indevida
supressão de instância, deve ser dado provimento parcial ao recurso para o
processo retornar à Unidade Preparadora (DRF de origem) para emissão de
Despacho Decisório Complementar, analisando o mérito do direito creditório.
O pedido subsidiário para a realização de diligência deve ser rejeitado quando
o mérito da lide ainda não foi analisado pela primeira instância de julgamento,
que tratou unicamente de questão preliminar. Impossível a aplicação da Teoria
da Causa Madura se o processo não se encontra em condições de julgamento
imediato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908858/2011-38
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) determinar o retorno dos autos à Unidade
Preparadora para emissão de Despacho Decisório Complementar em relação às DCOMPs no
19832.76630.270107.1.7.08-5460 e 33657.85505.310107.1.3.08-2047 e (ii) declarar, de ofício, a
homologação
tácita
das
DCOMPs
no
19430.64998.301106.1.3.08-3044
e
25232.57740.151206.1.3.08-9466.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) e de Declaração de Compensação
(DCOMP) de crédito de Pis/Pasep não cumulativo do 4o trim/2006, vinculado a
receitas de exportação, no valor total de R$ 6.332,95.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi
integralmente reconhecido, mas insuficiente para as compensações declaradas,
resultando a não homologação das DCOMP nele indicadas, não remanescendo saldo
disponível para ressarcimento:
(...)
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 23/01/2012. Inconformada,
a interessada apresentou, em 17/02/2012, manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Diz que detinha saldo credor das contribuições, podendo se valer da compensação ou do
ressarcimento, em razão do que pleiteou o direito a compensação, instruindo o pedido
com os documentos necessários.
E que, no entanto, "por mais que o próprio Fisco tenha apurado saldo de crédito
disponível para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 (doc. 04), o
mesmo acabou por não deferir os créditos relativos aos meses de outubro e
novembro daquele ano".
Requer a nulidade do DDE, por ausência de motivação e cerceamento do direito de
defesa, dada a generalidade da fundamentação legal apontada. Acrescenta que
apesar de o DDE indicar que maiores informações estariam disponíveis no sítio da RFB,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

foi possível apenas verificar que houve o reconhecimento da existência de crédito (doc.
04), não se podendo aferir qual o real motivo do indeferimento do pleito. Fundamenta-
se nos arts. 5o, LIV e LV, e 93, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/88); no art. 2o
da Lei no 9.784, de 1999; no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, defende que, tendo a administração reconhecido a existência do crédito
para o período compreendido pela compensação, não há de se tolerar o
indeferimento do pleito, em razão da observância do princípio da verdade
material.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na qual o
erro no preenchimento dos documentos relativos à compensação não é óbice para a
homologação da mesma, quando reconhecida a existência de crédito para o período.
Quanto à multa "de ofício" e aos juros, acusa a ausência de motivação, violação ao
princípio do não confisco e ao direito de propriedade, pois a autoridade fiscal não
esclareceu a forma pela qual se deu a cominação da multa e o cômputo dos juros, tão
pouco indicou o dispositivo de lei que a autorizaria. Fundamenta-se nos arts. 5o, LIV e
LV, 37, 93, X, e 150, IV, da CF/88.
Encerra protestando pela insubsistência do indeferimento do pleito.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 11/12/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-89.493, às fls. 94/106, com vedação de Ementa, conforme Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/01/2019
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 147), apresentou Recurso Voluntário em
06/02/2019, às fls. 116/131, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DO CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o Recorrente que o Despacho Decisório padece de ausência de motivação,
tendo em vista que, dada a generalidade da fundamentação legal apontada pela Autoridade
Administrativa, não se pode aferir qual o real motivo do indeferimento do pleito. Ao não
apontar, com exatidão, qual o equívoco cometido, o ato administrativo acaba por cercear o
direito de defesa do sujeito passivo.
Ao analisar o Despacho Decisório à fl. 25, verifico a seguinte fundamentação:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Entendo restar bastante evidente a razão da não homologação de algumas
DCOMPs: o contribuinte não solicitou crédito de PIS referente ao meses de Outubro e
Novembro, mas tão somente ao de Dezembro, sendo integralmente deferido. Este crédito foi
completamente esgotado em uma, das cinco compensações declaradas, conforme o
“Detalhamento da Compensação” (fl. 26), parte integrante do Despacho Decisório.
Passo a analisar, então, o Pedido de Ressarcimento (PER) no
29604.28565.150107.1.1.08-2085, objeto do Despacho Decisório, conforme indicado no mesmo:

Neste documento, consultei a Ficha “Detalhamento de Crédito - PIS/PASEP Não-
Cumulativa – Exportação” (fl. 04 do processo), obtendo a seguinte informação:

Este documento tem suas informações preenchidas pelo próprio contribuinte, que
não declarou a existência de créditos para os meses de Outubro e Novembro. Logo, os sistemas
informatizados da Receita Federal não poderiam homologar compensações com créditos que
forma informados pelo próprio Recorrente como inexistentes (valor R$0,00). Se houve algum
equívoco, este foi cometido pelo sujeito passivo ao preencher o PER, e não pelo sistema SCC,
que apenas faz o cotejo entre as informações prestadas, ou seja, confere se, para o débito
compensado da DCOMP, existe o correspondente crédito no PER.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.
II – DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Inicialmente, antes de adentrar na análise dos argumentos de mérito do
Recorrente, verifico que, para uma parcela das compensações discutidas neste processo ocorreu a
homologação tácita, prevista no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Analisando os autos, tem-se que as DCOMPs não homologadas foram as de no
19430.64998.301106.1.3.08-3044,
25232.57740.151206.1.3.08-9466,
19832.76630.270107.1.7.08-5460 e 33657.85505.310107.1.3.08-2047. As duas primeiras foram
transmitidas para a Receita Federal nas datas de 30/11/2006 e 15/12/2006. Tendo em vista que o
Despacho Decisório foi emitido em 03/01/2012 (fl. 25), com ciência por via postal em
23/01/2012 (fl. 27) conclui-se transcorridos mais de 5 anos, implicando o reconhecimento da
homologação tácita.
Destaco que, apesar desta matéria não ter sido trazida aos autos no Recurso
Voluntário, a homologação tácita caracteriza-se como matéria de ordem pública, à semelhança
da decadência e da prescrição, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em
qualquer fase processual.
Nesse contexto, voto por declarar, de ofício, a homologação tácita das
DCOMPs no 19430.64998.301106.1.3.08-3044 e 25232.57740.151206.1.3.08-9466.

III – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
VERDADE MATERIAL E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA
NACIONAL
Sustenta o Recorrente que, tendo a própria Administração Pública reconhecido a
existência de crédito para o período compreendido pela declaração de compensação, não há que
se tolerar a improcedência do pleito, em razão do princípio da verdade material que rege o
procedimento administrativo.
Afirma que o Despacho Decisório não se atentou às questões de fato, decidindo
com fulcro em questão meramente formal no processo de compensação, sem dispender a devida
cautela aos documentos e argumentos apresentados pela Recorrente, pois a Autoridade Fiscal
certificou no DACON o saldo de crédito para os meses de Outubro e Novembro, mas limitou-se
à homologação do crédito existente para Dezembro.
Analisando os autos, verifico que a DCOMP no 05100.98449.150107.1.3.08-5880
foi a única homologada, conforme Detalhamento da Compensação à fl. 26, e nela se esgotou
todo o crédito reconhecido através do Despacho Decisório, razão pela qual as demais DCOMPs
restaram não homologadas.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Com efeito, o PER no 29604.28565.150107.1.1.08-2085 foi transmitido sem a
indicação de créditos nos 2 primeiros meses do trimestre, conforme visto no tópico anterior.
Nesse contexto, os sistemas informatizados somente identificaram demonstração de crédito para
o último mês do trimestre, nos termos do Despacho Decisório, estando correto o procedimento
da Receita Federal e não merecendo reparos a decisão da DRJ, neste particular:
Assim, em que pese a autoridade fiscal certificar que no DACON fora informado saldo
de crédito nos demais meses do trimestre em análise, apenas concedeu aquele pleiteado
pela contribuinte no demonstrativo de crédito constante do pedido de ressarcimento,
documento ao qual foram vinculadas as DCOMP.
Portanto, a justa motivação do DDE consiste no fato de que o direito creditório utilizado
nas DCOMP foi limitado por aquele informado no demonstrativo de crédito constante
do pedido de ressarcimento.
Se a contribuinte pretendia o reconhecimento do saldo credor do 4o trimestre/06,
cumpria informar no demonstrativo de crédito constante do pedido de ressarcimento os
valores apurados em cada mês calendário que o compõe. Porém, assim não o fez, já que
indicou apenas o saldo credor existente em um único mês do trimestre (dezembro/06).
Entretanto, tais procedimentos visam a garantir a análise e eventual deferimento
do crédito de forma automatizada, sem intervenção humana, o que não significa, a priori e de
per si, inexistência de crédito, mas tão somente equívoco do contribuinte na sua formalização.
Assim como é possível a retificação de DCTF após a emissão de Despacho Decisório, desde que
acompanhada dos documentos comprobatórios das alterações efetivadas, entendo que, no
presente caso, também é possível a eventual concessão do crédito, não mais de forma eletrônica,
porém através de análise manual.
Compulsando os autos, verifico que em nenhum momento a Unidade Preparadora
ou a DRJ solicitou do sujeito passivo provas do crédito alegado, nem alegou carência probatória.
O indeferimento do pedido e a negativa de provimento ao recurso foram amparadas
exclusivamente em questões formais, no caso, a falta de indicação do crédito no PER, muito
embora o crédito tenha sido informado nas DCOMPs não homologadas:
A solução da controvérsia passa, necessariamente, pela retificação do PER/DCOMP.
Esclareça-se que a análise original do PER/DCOMP, bem como a decisão de
deferimento ou indeferimento de pedidos de retificação e/ou cancelamento, são matérias
de competência exclusiva da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
domicilio da pessoa jurídica, pois só é admitida a retificação e/ou o cancelamento na
hipótese de inexatidão material e, ainda, caso a mesma esteja pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou cancelador, consoante
disciplinado nos arts. 56 a 62 da Instrução Normativa RFB no 600, de 28 de dezembro
de 2005, vigente na data de transmissão do PER/DCOMP em exame, e nos arts. 76 a 82
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na data da
manifestação de inconformidade.
A IN RFB no 900, de 2008, ainda estabeleceu ser definitiva a decisão que não admita a
retificação ou indefira o pedido de cancelamento (art. 67); deste modo, contra tal
decisão não caberia manifestação de inconformidade, confirmando, assim, que eventual
litígio sobre a matéria não se encontra na esfera de competência das Delegacias de
Julgamento:
Logo, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a razoável
probabilidade de (i) ter ocorrido mero erro material no preenchimento do PER e das DCOMPs e
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

(ii) existência do crédito, ou o “fumus boni iuris”; bem como o fato do contribuinte não ter sido
demandado, nem pela DRF nem pela DRJ a apresentar provas, entendo que devem ser superados
os equívocos formais e oportunizado ao contribuinte demonstrar seu direito creditório, desde que
acompanhado de provas de sua existência (memória de cálculo da apuração, escrituração
contábil-fiscal, notas fiscais, etc).
Ressalto que tal decisão não significa, por qualquer forma, que podem ser
ignoradas as regras e formalidades estabelecidas pela Receita Federal, no uso de sua
competência legal, para disciplinar o ressarcimento e a compensação tributários; apenas em
casos devidamente justificados, em que reste evidente a existência de erro material, é possível
realizar nova análise de matéria já decidida através de Despacho Decisório, não sendo dado aos
contribuintes optar livremente entre análise manual ou eletrônica.
O pedido subsidiário do Recorrente para a realização de diligência deve ser
rejeitado, pois o mérito da lide não foi analisado pela primeira instância de julgamento, que
tratou unicamente de questão preliminar, qual seja, a possibilidade das DRJs julgarem litígios
referentes à (i) análise original do PER/DCOMP; e (ii) decisão de deferimento ou indeferimento
de pedidos de retificação e/ou cancelamento. No acórdão recorrido, entendeu a Turma Julgadora
que tais matérias são de competência exclusiva da DRF que jurisdiciona o domicilio da pessoa
jurídica. O Despacho Decisório, da mesma forma, não analisou o mérito.
Nesse contexto, superadas as questões preliminares/prejudiciais, e para evitar a
indevida supressão de instância, deve o processo retornar à Unidade Preparadora (DRF de
origem) para emissão de Despacho Decisório Complementar, analisando o mérito do direito
creditório, seja com base nos elementos disponíveis nos autos e nas bases de dados da Receita
Federal ou através de procedimento fiscal de diligência junto ao contribuinte, ao critério/juízo da
Autoridade Tributária.
É essa a orientação contida no Manual do Presidente de Turma, aprovado pela
Portaria CARF no 121, de 04/10/2016, com versão de 30/11/2018, em decorrência das alterações
promovidas pela Portaria MF no 153, de 17/04/2018:
Ainda no que diz respeito às preliminares, convém destacar que, se o colegiado ad
quem superar, por decidir de forma diversa, uma preliminar acolhida pelo
colegiado a quo, essa decisão ad quem não implica nulidade da decisão a quo, mas
simplesmente a sua reforma e, conforme a natureza da preliminar, o processo poderá
retornar à autoridade julgadora a quo, para que esta prossiga na apreciação antes
interrompida com o acolhimento da preliminar.
No caso de o processo retornar à autoridade julgadora de primeira instância para
que esta prossiga na apreciação antes interrompida com o acolhimento de
preliminar, o Presidente de Turma deve orientar o Sepoj/Cosup no sentido da
necessidade de cientificar a parte prejudicada.
Na apreciação de litígios envolvendo direito creditório (restituição, compensação ou
ressarcimento), o pedido do contribuinte é examinado primeiramente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), com direito a Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), inclusive no caso de
despacho denegatório da DRF por aplicação de preliminar. Mantida a preliminar pela
DRJ, cabe Recurso Voluntário ao CARF. Nesse caso, se a preliminar for superada
pelo colegiado do CARF, o processo deverá ser devolvido à DRF, para
prosseguimento da análise do pleito do interessado. Reitera-se que a parte
prejudicada deve ser cientificada, já que tem direito a recorrer, se for o caso.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Nesse sentido, os seguintes precedentes desde CARF:
a) Acórdão no 3401-009.098, Sessão de 26 de maio de 2021:
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489, § 1°, inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por não
fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Invertendo o
raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão - ainda que
em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem,
se o julgador de piso apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz
de infirmar - porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos,
em superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que
complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para que esta, tendo
sido superadas as teses discutidas neste voto, analise e quantifique os créditos da
Recorrente, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que votou por converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora.
b) Acórdão no 3402-008.082, Sessão de 28 de janeiro de 2021:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO EM
SEDE DE DILIGÊNCIA.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto a análise da validade
do crédito pleiteado, afastando os fundamentos do despacho decisório eletrônico
original para reconhecer em parte o crédito pleiteado.
NOVA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com novas
razões para o deferimento parcial do pleito que gerou o devido direito à nova
manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para
julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de
instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72).
c) Acórdão no 9303-010.826 – CSRF, Sessão de 15 de outubro de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de tributo
pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira instância para
apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos autos à
DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja analisado,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire,
que lhe negaram provimento.
VOTO
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
(...)
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência admitida na
instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após resolução que
baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como paradigmas entendeu-se
que afastada a decadência pela instância superior os autos devem retornar para a
instância de origem para a análise do mérito, sob pena, de supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no
presente feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de fevereiro de
2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à decadência
do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
(...)
Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou indireta,
afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição. Cita-se na integra o
voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25 de fevereiro de 2011,
que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência:
(...)
Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):
(...)
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de deixar
claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (e-fl.
232):
(...)
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da Resolução no
1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência de
pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no Acórdão
no 1401-001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de
julgamento), a fim de que o mérito seja analisado.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

d) Acórdão no 3201-007.147, Sessão de 26 de agosto de 2020:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRELIMINAR QUE IMPEDIU O
JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA EXAME DA MATÉRIA.
Afastada a questão preliminar que prejudicou apreciação de mérito pela instância a quo,
a esta devem retornar os autos para exame da matéria de mérito, sob pena de supressão
de instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso voluntário, determinando o retorno dos autos a instância a quo
(DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o fundamento da decisão recorrida.
(...)
Tendo em vista que a DRJ, ao se pronunciar incompetente para afastar a legislação, não
apreciou o mérito da existência do direito de crédito, em especial, não apreciou a efetiva
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado,
bem como, restou prejudicada a apreciação da prova, os autos devem retornar para
delegacia da RFB, com vistas a decidir sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
sob pena de supressão de instância.
Nesse mesmo sentido já foi decidido no Acórdão n.o 3802001.857, de relatoria do
Conselheiro Solon Sehn:
(...)
Logo, afastada a prejudicial de apreciação do mérito, cabe a devolução dos autos a DRJ
para apuração do crédito e análise do mérito do pedido de compensação à luz dos
documentos acostados.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
retorno dos autos instância a quo (DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o
fundamento da decisão recorrida.
e) Acórdão no 1201-003.924, Sessão de 11 de agosto de 2020:
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a
unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório.
Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da
contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da
verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades
fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e
sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito creditório não
merece ser reconhecido.
f) Acórdão no 2003-002.416, Sessão de 25 de junho de 2020:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
EXPURGO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. EXAURIMENTO. IN RFB No
1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições pagas às entidades
de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, na forma da IN
RFB no 1.343, de 05/04/2013. Os rendimentos sujeitos à tabela regressiva, podem ser
expurgados dos rendimentos tributáveis recebidos a título de complementação de
aposentadoria até seu exaurimento, via pedido de restituição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Restando afastada a ocorrência do decurso do prazo para realização do ato, cabe à
autoridade administrativa competente promover a análise do mérito do pedido de
restituição formulado, sob pena de supressão de instância.
g) Acórdão no 3002-001.174, Sessão de 16 de março de 2020:
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no despacho decisório por “não buscar a verdade material”. Atendidos
os pressupostos legais previstos na legislação de regência o ato é pleno e válido.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de restituição de
PIS/Cofins não é condição para a apreciação da existência do direito creditório, que
surge pelo pagamento indevido ou a maior, não pela declaração.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em situação que se constata nulidade da decisão de piso, o processo deve retornar para
novo julgamento. Determinar a conversão do julgamento em diligência para apurar a
certeza e liquidez do crédito, matéria não apreciada pela DRJ, implicaria supressão de
instância.
h) Acórdão no 1003-000.985, Sessão de 11 de setembro de 2019:
ANÁLISE DE NOVAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFAZIMENTO
DO DESPACHO DECISÓRIO.
Considerando os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário (e
eventuais provas complementares), a DCTF retificadora, bem como as informações
constantes nos sistemas da Receita Federal, para evitar a supressão de instância, o
despacho decisório deve ser refeito.
i) Acórdão no 3003-000.458, Sessão de 15 de agosto de 2019:
DCTF. ERRO. PROVAS. FALTA DE ANÁLISE PELA DECISÃO RECORRIDA.
Afasta-se a decisão recorrida quando o colegiado a quo não aprecia as provas reunidas
pelo sujeito passivo para demonstrar seu direito creditório. Neste caso, deve o colegiado
de primeira instância proceder a novo julgamento, considerando, dessa vez, os
documentos então apresentados pela manifestante, exaurindo, assim, sua competência
originária e evitando supressão de instância.
j) Acórdão no 3302-006.925, Sessão de 21 de maio de 2019:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Comprovado em diligência não existir concomitância de processos judicial e
administrativo, uma vez que os efeitos da decisão judicial apontada não foram
estendidos à recorrente, cumpre afastar a concomitância e devolver os autos para
primeira instância analisar a questão da denúncia espontânea, sob pena de supressão de
instância.
l) Acórdão no 1301-003.389, Sessão de 20 de setembro de 2018:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA ÚNICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não
enfrentaram matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório alegado
em face de óbices superados, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem da RFB
para julgamento do mérito.
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos,
impõe o saneamento do processo (instrução processual probatória complementar)
para afastar prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o processo nesta
instância recursal ordinária mediante conversão do julgamento em diligência fiscal, o
fato é que a produção de prova na última instância ordinária recursal poderia implicar,
em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade
de recurso em matéria probatória. Assim, torna-se mister a devolução dos autos do
processo à unidade de origem da RFB para analisar os fatos, a formação,
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Esse também é o entendimento da doutrina, conforme a lição de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., 2018,
págs. 2194 e 2196/2197:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal,
se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o
retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
(...)
• §§ 3.o e 4.o: 8. Condições de julgamento imediato. Embora do CPC/1973 515 § 3.o
constasse a aditiva “e”, indicando que o tribunal só poderia julgar o mérito se se
tratasse de matéria exclusivamente de direito e a causa estivesse em condições de
julgamento imediato, já era possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a
causa estivesse madura para tanto, como, por exemplo, quando era feita toda a
instrução, mas o juiz extinguia o processo por ilegitimidade de parte (CPC/1973 267
VI). O tribunal, entendendo que as partes eram legítimas, poderia dar provimento à
apelação, afastando a carência e julgando o mérito, pois essa matéria já teria sido
amplamente debatida e discutida no processo. O CPC 1013 § 3.o optou por incluir as
diversas hipóteses nas quais seria possível o julgamento imediato, desde que presentes
as condições para tanto. Uma outra diferença marcante está no fato de que ao tribunal
não é mais facultado proceder ao julgamento imediato, como constava do CPC/1973
515 § 3.o, evidenciado pelo uso da forma verbal “pode”; o CPC 1013 § 3.o se utiliza da
forma verbal deve, o que torna obrigatório o julgamento imediato nas situações
descritas nesse dispositivo. A regra é aplicável ao processo trabalhista (1.o FNPT 59,
cujo texto integral se encontra na casuística abaixo, verbete “Processo do trabalho”). No
mesmo sentido: TST-IN 39/16 3.o XXVIII.
(...)
• § 4.o: 15. Prescrição e decadência. Caso na sentença tenha o juiz pronunciado a
prescrição ou decadência, houve resolução do mérito, por força de disposição expressa
do CPC 487 II. Evidentemente, com o decreto da prescrição ou decadência, as demais
partes do mérito restaram prejudicadas, sem o exame explícito do juiz. Como o efeito
devolutivo da apelação faz com que todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que o juiz não as tenha julgado por inteiro, como no caso do julgamento
parcial do mérito com a pronúncia da decadência ou prescrição, sejam devolvidas ao
conhecimento do tribunal, é imperioso concluir que o mérito como um todo pode ser
decidido pelo tribunal quando do julgamento da apelação, caso dê provimento ao
recurso para afastar a prescrição ou decadência. Como, às vezes, o tribunal não tem
elementos para apreciar o todo do mérito, porque, por exemplo, não foi feita
instrução probatória, ao afastar a prescrição ou decadência, pode o tribunal
determinar o prosseguimento do processo no primeiro grau para que outra
sentença seja proferida. O importante é salientar que ao tribunal é lícito julgar todo o
mérito, não estando impedido de fazê-lo.
• 16. Apelação do indeferimento da petição inicial (CPC 330). Verificados os
requisitos do CPC 1013 §§ 3.o e 4.o, o tribunal pode, ao prover o recurso de
apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, decidir o mérito. Quando
o juiz indeferir a petição inicial, pronunciado de ofício a prescrição ou a decadência
(CPC 485 c/c 330 § 1.o e CPC 1013 § 4.o), o tribunal pode, ao prover a apelação
afastando a decadência, julgar o restante do mérito. Deve observar-se, contudo, se o
processo se encontra em condições de receber julgamento pelo restante do mérito.
A hipótese que nos parece mais viável é a de apelação contra sentença que indefere a
inicial sem resolver o mérito (CPC 485), ocasião em que o tribunal pode, pelo efeito
translativo do recurso, reconhecer a decadência (matéria de ordem pública) e julgar
improcedente o pedido (CPC 487 II). V. coment. CPC 331. Sobre reforma de sentença
que reconheceu a prescrição e possibilidade de julgamento direto v., na casuística
abaixo, o verbete “Prescrição. Preliminar afastada na apelação. Desnecessidade de
retorno dos autos à origem para julgamento do mérito”.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Nesse contexto, voto por dar provimento parcial a este pedido do Recorrente
para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para emissão de Despacho Decisório
Complementar e, após, retomar o fluxo processual normal, caso o sujeito passivo apresente
Manifestação de Inconformidade contra esta nova decisão.

IV - DA MULTA E DOS JUROS
Sustenta o Recorrente que a Autoridade Administrativa não esclareceu a forma
pela qual se deu a cominação da multa e o cômputo de juros e, tampouco, indicou o dispositivo
de lei que a autorizada a proceder desta forma, o que era imprescindível para que o direito ao
contraditório e à ampla defesa pudesse ser exercido.
Alega, ainda, que o ato administrativo é dotado de caráter confiscatório quando,
exercitado com fundamento no poder de tributar, ocorre de maneira imoderada, em desproporção
com o objetivo de obter recursos para cobertura das despesas públicas, e que o mesmo acontece
com as penalidades estabelecidas de maneira desproporcionais e abusivas.
Contudo, ao analisar o Despacho Decisório, verifico que dele consta a seguinte
informação:
Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.637, de 2002. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
O citado art. 36 da IN RFB no 900/2008 assim dispõe:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica.
A Lei no 9.430/96, por sua vez, é a base legal para a aplicação da multa:
Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Quanto às alegações sobre a natureza confiscatória, desproporcional e abusiva das
penalidades, observo que ao julgador administrativo não é dado deixar de aplicar lei em vigor,
sob qualquer alegação que seja. O legislador, ao estabelecer a penalidade, já realizou a devida
ponderação de todas essas questões aduzidas pelo Recorrente, sendo o Congresso Nacional e/ou
o Poder Judiciário os ambientes adequados para se travar a presente discussão.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

V - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para (i) determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para emissão
de Despacho Decisório Complementar em relação às DCOMPs no 19832.76630.270107.1.7.08-
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.842 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908858/2011-38

5460 e 33657.85505.310107.1.3.08-2047 e (ii) declarar, de ofício, a homologação tácita das
DCOMPs no 19430.64998.301106.1.3.08-3044 e 25232.57740.151206.1.3.08-9466.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital